Tribunal: TJDFT
Processo: 0742286-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Cobrança. Prestação de serviços. Ausência de provas. Recurso da ré provido. Recurso da autora desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, na ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. 1.1. A parte autora celebrou contrato de prestação de serviços com a parte ré para elaboração de projetos executivos hidráulicos e estruturais para a construção de elevatórias de esgoto. 1.2. Inicialmente, foram contratados projetos para duas elevatórias, "C" e "D", e posteriormente, a autora alega ter havido aditivo contratual, de forma verbal, para mais duas elevatórias, "A" e "B", além de serviços adicionais na elevatória “D”. 1.3. A autora alega que, apesar de ter concluído os projetos, a ré não teria pagado as últimas parcelas ajustadas em relação às elevatórias “C” e “D” e o valor total dos projetos das elevatórias "A" e "B", além do serviço adicional realizado no projeto da elevatória “D”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve aditivo contratual verbal para execução dos projetos das elevatórias "A" e "B" e dos serviços adicionais da elevatória “D”; e (ii) estabelecer se os serviços foram prestados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando a natureza da relação jurídica versada, aplica-se a carga ordinariamente estatuída no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, que imputa à parte autora o dever de provar o fato constitutivo do seu direito.
4. Não há controvérsia quanto à realização dos projetos das elevatórias "C" e "D", contudo, em relação aos projetos das elevatórias "A" e "B" e aos serviços adicionais da elevatória “D”, não restou demonstrada a efetiva contratação e prestação dos serviços.
5. Das provas documentais colacionadas aos autos, em conjunto com a prova oral produzida, é possível inferir que houve o início de tratativas sobre os projetos das elevatórias “A” e “B”, e que foram apresentados, de maneira informal, alguns projetos preliminares, a fim de avaliar os impactos e adiantar os trabalhos, em caso de liberação fundiária das áreas.
6. Não restou demonstrada a efetiva contratação e prestação dos serviços referentes às elevatórias “A” e “B” e dos serviços adicionais referentes à elevatória “D”, não tendo, portanto, a parte autora se desincumbido de seu ônus probatório de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelações conhecidas. No mérito, apelação da autora desprovida. Apelação da ré provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.